Tribunal: STF
Processo: SL 1873
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Pedido de Suspensão de Execução de Sentença proposto pelo Município da Estância Turística de Salesópolis.
O Município “vem requerer a suspensão das sentenças proferidas nos processos nº 0000015-78.2025.8.26.0523 e nº 0000004-49.2025.8.26.0523, que tramitam perante a Vara Única de Salesópolis, até o julgamento final da Ação Rescisória nº 2334737-48.2025.8.26.0000, ajuizada para rescindir acórdão proferido sem observância dos arts. 183 e 935 do CPC, com violação ao prazo em dobro da Fazenda Pública e ao contraditório, conforme sumulado pela Sùmula 117/STJ”.
Alega que “o processo que resultou o acórdão rescindendo teve publicada sua pauta da sessão de julgamento no dia 11/09/2020 (6ªf), não tendo sido respeitado a antecedência mínima prevista em lei, notadamente, o prazo dobrado da fazenda pública (10 dias), haja vista que o julgamento ocorreu em 21/09/2020 (2ªf), ou seja, no 6º dia do prazo poder público”.
Sustenta que “há plausibilidade no direito invocado, uma vez que o acórdão rescindendo foi julgado sem observância do prazo legal e sem intimação adequada da Fazenda Pública. (...) O caso revela violação a garantias constitucionais e risco de dano irreversível ao erário, sendo imperiosa a suspensão requerida para proteção do interesse público”.
Quanto à urgência, assevera que “A manutenção das execuções implica risco à ordem e à economia públicas, pois as decisões determinam a inclusão em folha de pagamento de verbas alimentares irrepetíveis, comprometendo o equilíbrio financeiro e o custeio de serviços essenciais de saúde, segurança e educação”.
Requer, ao final, com base no §7º do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, a concessão liminar para suspender os efeitos das sentenças e das execuções nos processos 0000015- 78.2025.8.26.0523 e 0000004-49.2025.8.26.0523, até o julgamento final da ação rescisória nº 2334737-48.2025.8.26.0000”.
É o relatório.
Muitos são os fundamentos para negar seguimento ao presente requerimento.
O pedido vem fundado no art. 4º da Lei 8.437/1992, assim redigido:

“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
§ 7o  O Presidente do Tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.”

O Município da Estância Turística de Salesópolis ataca decisões de junho e agosto de 2025, que rejeitaram impugnações a cumprimentos de sentença. Em resumo, essas decisões repeliram as defesas apresentadas em execuções de sentenças transitadas em julgado, nas quais se reconheceu a responsabilidade civil do Município em indenizar pessoa atropelada em via pública, tendo em vista falha na orientação do trânsito, bem como sua genitora.
As partes lesadas propuseram cumprimento de sentença, nos quais requerem o pagamento de aproximadamente R$ 2,5 milhões, em janeiro de 2025.
Segundo documentado nestes autos, ao longo do ano de 2025, o Município apresentou quatro incidentes, com o objetivo de inibir o prosseguimento da execução. 
A Ação Rescisória, que constitui o fundamento central do presente pedido de Suspensão, foi extinta liminarmente pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA em 1º/4/2025 (AR 7865, Rel. Min. RAUL ARAÚJO). O Município, então, ajuizou a mesma Ação perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em novembro de 2025, a antecipação de tutela foi denegada.
Houve ainda dois pedidos de Suspensão, dirigidos ao STJ e ao TJSP. O primeiro foi indeferido em 19/12/2025, e o segundo, em 22 de outubro de 2025.
Portanto, não se identifica plausibilidade na argumentação do Município, relativamente à irregularidade do título exequendo.
Por outro lado, conforme sustentei em julgamento do PLENÁRIO do qual fui Relator para o Acórdão, “o incidente de suspensão de liminar é meio autônomo de impugnação de decisões judiciais, de competência do Presidente do Tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso. O deferimento da medida demanda demonstração de que o ato impugnado pode vir a causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992 c/c art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF)” (SL 1411, DJ de 14/5/2021).

No caso, trata-se de cumprimento de sentença, que se submeterá ao rito dos precatórios, após o esgotamento das defesas na execução. Não se verifica o grave cenário que autoriza a medida do art. 4º da Lei 8.437/1992. Finalmente, o Município não demonstra a grave lesão na economia pública - ao contrário, a peça orçamentária anexada indica capacidade de o ente público fazer frente à despesa.

Por todo o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO PEDIDO DE SUSPENSÃO.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente